Tribunal: CARF
Processo: 10980.908304/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.908304/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.977 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
VOLK DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/01/2013
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não deve ser reconhecido o crédito, quando não forem apresentadas provas de
sua liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, referente a
pagamento efetuado indevidamente ou ao maior no período de apuração janeiro de
2013, no valor de R$26.120,71, transmitida através do PER/Dcomp no
42063.61418.090413.1.3.04-5302.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba- PR, por meio do
Despacho Decisório da fl. 02, não homologou a compensação declarada. O despacho
aponta que o pagamento foi integralmente utilizado para quitação de débito do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
A empresa apresentou tempestivamente a Manifestação de Inconformidade de
fl. 11. Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.908304/2013-15
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.977 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908304/2013-15

1. Na apuração do COFINS referente ao mês 01/2013 foi recolhido um
montante a maior no valor de RS 26.120,71. O valor do débito é de R$ 184.426,26
sendo que RS 26.120,71 feito via depósito judicial e o valor de RS 158.305,55 a ser
pago em DARF normal. Este DARF normal foi recolhido sem descontar o valor do
depósito judicial, o que ocasionou o pagamento a maior.
2. Verificamos que o valor do débito e do pagamento foi preenchido
incorretamente na DCTF, motivo pelo qual não apareceu o valor do pagamento a
maior.
3. Na data do Despacho Decisório, a DCTF ainda não havia sido retificada. A
retificação foi enviada em 26/07/2013.”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente.
O Acordão não foi ementado. Transcrevo os principais trechos do voto condutor:
“(. . .)
Registre-se que é a escrituração contábil e fiscal da pessoa jurídica, sustentada
pela apresentação de documentos probatórios dos fatos, o meio pelo qual se demonstra
a efetiva base de cálculo e apuração dos tributos federais.
E a mera apresentação da DCTF retificadora, com redução do valor do débito
anteriormente confessado, não basta para justificar a reforma da decisão de não
homologação da compensação declarada; faz-se mister a prova inequívoca de que
houve erro de fato no preenchimento da DCTF, isto é, de que o valor correto do débito
é aquele constante na declaração retificada.
O art. 165, II, do CTN, garante o direito à restituição do tributo no caso de erro
no cálculo do montante do débito. Mas o art. 170 do CTN, por sua vez, é expresso ao
afirmar que a lei poderá autorizar a compensação, nas condições e sob as garantias
nela estipuladas, exigindo ainda que os créditos sejam líquidos e certos:
(. . .)
Por outro lado, a legislação processual administrativo-tributária inclui
disposições que, em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio
fundamental do direito probatório, qual seja, o de que quem acusa e/ou alega deve
provar.
(. . .)
Desse modo, não há como acolher a pretensão da interessada porquanto não
foram trazidas aos autos provas suficientes que pudessem corroborar os valores
informados na DCTF retificadora.
(. . .)”
O contribuinte interpôs recurso voluntário.
Repete os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade. Contesta
a decisão recorrida, afirmando que o Fisco tem o dever de validar o direito creditório, com base
em todos os informativos e declarações e não apenas na DCTF. E apresenta os valores de
COFINS apurada e paga por meio de DARF e depositada em juízo, indicados nas DCTF original
e retificadora e no DACON original e EFD Retificadora.
Juntou cópia da DCTF original e retificadora de janeiro de 2013, DACON
original de janeiro de 2013, depósito judicial de 26.120,71, comprovante de arrecadação de R$
184.426,26 e EFD Contribuições retificadora de janeiro de 2013.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.977 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908304/2013-15

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais e admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de não homologação de compensação, em razão de o DARF
representativo do crédito constar como integralmente vinculado a débito confessado.
Na DCTF original, a recorrente declarou R$ 210.546,97 como COFINS devida
para janeiro de 2013. E que o débito fora quitado por meio de DARF, no valor de R$ 184.426,26,
e depósito judicial, de R$ 26.120,71.
Na DCTF retificadora, reduziu o débito para R$ 184.426,26, o qual devia ter sido
liquidado por meio de DARF, de R$ 158.305,55, e depósito judicial, de R$ 26.120,71. Surgiu,
então, pagamento a maior de R$ 26.120,71.
A recorrente afirma que a base de cálculo, créditos descontados, alíquota adotada
e valor devido podem ser verificados no DACON, que confere com a DCTF e EFD
Contribuições retificadores.
Alega que a DRJ tinha o “dever de buscar a verdade real dos fatos”. Não podia ter
considerado a DCTF original como fato gerador de tributo, pois o contribuinte já a havia
retificado e as informações podiam ser confirmadas com as demais declarações contábeis e
fiscais.
E que, ao contrário do que entenderam fiscalização e DRJ, citados elementos
constituem prova da legitimidade do crédito.
Passo ao exame dos autos.
O art. 165 do CTN dispõe que o contribuinte tem o direito de pleitear restituição
dos tributos indevidamente pagos. Contudo, é sua incumbência apresentar provas de sua
legitimidade, de acordo com o art. 373 do CPC.
A recorrente devia ter apresentado conciliação entre a base de cálculo (receitas e
deduções), COFINS apurada, créditos descontados e valor devido informados no DACON de
janeiro de 2013 com os respectivos livros contábeis e fiscais e documentação suporte. Com
efeito, segundo o disposto no art. 967 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
9.580/18), “A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de acordo com a
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.”
Desta forma, poderíamos nos certificar de que a base de cálculo retificada foi
apurada de acordo com a Lei no 10.833/03 e que conferia com os registros e documentos
contábeis e fiscais.
Isto posto, dada a insuficiência do conjunto probatório, nego provimento ao
recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.977 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908304/2013-15

Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital